Tribunal: TRF3
Processo: 5000346-26.2024.4.03.6135
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
280/907)

5000346-26.2024.4.03.6135

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000346-26.2024.4.03.6135

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: MARGARETH LOURDES DOS SANTOS DINIZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALKIR SANTOS DE OLIVEIRA - SP483030-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: SADI BONATTO - PR10011-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE DE TAXAS, SEGURO HABITACIONAL E CLÁUSULA DE REDUTOR DE JUROS. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento imobiliário celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). A parte autora sustenta cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e, no mérito, pleiteia a revisão contratual sob alegação de capitalização de juros no sistema SAC, abusividade das taxas de juros por estarem acima da média de mercado, onerosidade excessiva na contratação do seguro habitacional, devolução de valores pagos a maior, abusividade de cláusula que prevê supressão de redutor de taxa em caso de inadimplência e concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova; (iii) determinar se o Sistema de Amortização Constante (SAC) implica capitalização de juros ou onerosidade excessiva; (iv) verificar a abusividade das cláusulas contratuais relativas a seguro habitacional, taxas administrativas e supressão de redutor de juros em caso de inadimplência; e (v) examinar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado exerce poder instrutório para indeferir provas desnecessárias, sendo dispensável a prova pericial quando a controvérsia é eminentemente de direito e pode ser solucionada com base na documentação existente nos autos.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de mútuo habitacional firmados no âmbito do SFH, porém sua incidência não autoriza a revisão contratual com base em alegações genéricas, sendo indispensável a demonstração concreta de abusividade das cláusulas.

O Sistema de Amortização Constante (SAC) não implica capitalização de juros, pois as prestações são compostas por parcela de juros e parcela de amortização, com redução progressiva do saldo devedor e dos encargos ao longo do tempo.

A contratação de seguro habitacional é obrigatória nos contratos do SFH, sendo facultado ao mutuário escolher seguradora diversa da indicada pela instituição financeira, desde que manifeste tal intenção no momento da contratação, inexistindo irregularidade quando não demonstrada resistência da instituição financeira à escolha do mutuário.

As taxas administrativas e de risco de crédito são legítimas quando expressamente previstas no contrato, em observância ao princípio da força obrigatória das convenções, inexistindo fundamento para intervenção judicial na ausência de prova de abusividade.

A cláusula que prevê a supressão de redutor de taxa de juros em caso de inadimplência ou cancelamento de produtos bancários constitui condição resolutiva de benefício concedido pela instituição financeira, não configurando penalidade abusiva, mas simples retorno à taxa originalmente pactuada.

O termo aditivo celebrado para regularização da inadimplência, com reincorporação dos encargos ao saldo devedor, representa manifestação voluntária das partes e implica recálculo das prestações como consequência lógica da recomposição da dívida, sem caracterizar alteração unilateral abusiva.

A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos, sendo possível o indeferimento quando os elementos dos autos evidenciam capacidade financeira da parte, como ocorre quando a renda declarada revela disponibilidade econômica incompatível com o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e pode ser resolvida com base na prova documental.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos do SFH não dispensa a comprovação concreta de abusividade das cláusulas contratuais para autorizar revisão judicial.

O Sistema de Amortização Constante (SAC) não implica capitalização de juros e não configura, por si só, onerosidade excessiva ao mutuário.

A contratação de seguro habitacional é obrigatória no âmbito do SFH, sendo facultado ao mutuário indicar seguradora diversa da sugerida pelo agente financeiro, desde que manifeste tal opção no momento oportuno.

A supressão de redutor de taxa de juros em caso de inadimplência ou descumprimento das condições pactuadas constitui condição resolutiva de benefício contratual e não caracteriza cláusula abusiva.

A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando os elementos dos autos demonstram capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§2o e 3o, 101, §2o, 370 e 85, §11o; CDC, art. 39, I; Lei no 4.380/1964, art. 6o, “c”; Decreto-Lei no 73/1966, art. 20; Lei no 8.177/1991; Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 969.129, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 2a Seção, j. 09.12.2009; STJ, REsp 501.134, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, j. 04.06.2009; STJ, REsp 691.929/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, j. 19.09.2005; STJ, AgInt no AREsp 1.450.370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.06.2019; TRF3, ApCiv 5003216-15.2021.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 28.04.2022; TRF3, ApCiv 5001156-60.2017.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 17.03.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000346-26.2024.4.03.6135

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: MARGARETH LOURDES DOS SANTOS DINIZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALKIR SANTOS DE OLIVEIRA - SP483030-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SADI BONATTO - PR10011-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de ação versando matéria de contrato de financiamento de imóvel obtido no Sistema Financeiro da Habitação - SFH, pretendendo a parte autora a revisão contratual.

Proferida sentença de improcedência (id. 340793262), a parte autora interpõe apelação, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial. No mérito, sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, a ilegalidade da capitalização de juros no Sistema de Amortização Constante (SAC), a abusividade das taxas de juros por estarem acima da média de mercado e a onerosidade excessiva na contratação do seguro, com devolução de valores pagos a maior. Alega, ainda, aumentos desproporcionais das prestações e a abusividade de cláusula que prevê a supressão da taxa reduzida em caso de inadimplência. Requer, por fim, os benefícios da gratuidade da justiça.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, afasto a alegação de cerceamento de defesa por falta de produção de prova pericial, não avultando nos autos qualquer elemento autorizador de conclusão de ofensa às normas processuais regedoras da espécie, a hipótese centrando-se nas disposições dos artigos 370 do CPC/15 e 130 do CPC/73 estabelecendo que ao juiz cumpre determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, não se afigurando imprescindível à solução da lide a produção da pretendida prova.

A corroborar o entendimento exposto, precedentes desta corte a seguir transcritos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS: INOCORRÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. NORMAS DO CDC: APLICABILIDADE. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO: POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Em observância ao artigo 370 do Código de Processo Civil deve prevalecer a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Precedentes.

2. No caso dos autos, não há falar em cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, na medida em que a prova pericial se mostra de todo inútil ao deslinde da causa, cuja questão principal é passível de ser demonstrada mediante prova documental. Precedentes.

3. Alega a parte autora ocorrência de anatocismo na utilização do Sistema de Amortização Crescente – SAC, todavia ressalte-se que não há norma constitucional vedando a capitalização de juros, de tal sorte que poderia ser instituída pela lei ordinária. Inexiste, igualmente, dispositivo na Constituição Federal limitando ou discriminando os acréscimos em razão da mora. Assim, estipular correção monetária e juros ou qualquer outro encargo, inclusive os que guardem semelhança com os do sistema financeiro, é matéria entregue à discricionariedade legislativa.

4. O Superior Tribunal de Justiça, contudo, no julgamento representativo de controvérsia do REsp 1070297/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, pacificou entendimento segundo o qual, nos contratos celebrados no âmbito do SFH, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade.

5. Por sua vez, os contratos de mútuo habitacional encontram limites próprios, em normas específicas, tais como as Leis n. 8.100/1990 e 8.692/1993. Diversamente do que acontece genericamente nos contratos de mútuo, os mútuos inerentes ao SFH encontram previsão legal de amortização mensal da dívida (artigo 6°, "c", da Lei no 4.380/1964).

6. Dessa disposição decorre, para as instituições operadoras dos recursos do SFH, a possibilidade de utilização da Tabela Price - bem como da SACRE e da SAC (atualmente os três sistemas mais praticados pelos bancos) - para o cálculo das parcelas a serem pagas. Por esses sistemas de amortização, as prestações são compostas de um valor referente aos juros e de outro valor, referente à própria amortização.

7. Os três sistemas importam juros compostos (mas não necessariamente capitalizados), que encontram previsão contratual e legal, sem qualquer violação à norma constitucional. Utilizando-se o sistema SAC, as prestações e os acessórios são reajustados pelo mesmo índice que corrige o saldo devedor, permitindo a quitação do contrato no prazo estipulado. Assim, quando as prestações são calculadas de acordo com o SAC, os juros serão progressivamente reduzidos, de modo que sua utilização, tomada isoladamente, não traz nenhum prejuízo ao devedor. Precedentes.

8. No caso dos autos, verifica-se que o encargo diminui com o passar do tempo, o que infirma qualquer alegação de que a ré vem descumprindo as cláusulas contratuais, ou cometendo abusos.

9. Ademais, é assente na jurisprudência que nos contratos firmados pelo Sistema de Amortização Constante - SAC não se configura o anatocismo.

10. Não está configurada a onerosidade excessiva na execução do contrato. O Sistema de Amortização Constante – SAC faz com que as prestações sejam gradualmente reduzidas com o passar do tempo, o que se verifica na espécie quando se analisa as planilhas das prestações pagas em comparação com o valor inicial indicado no contrato.

11. Não se discute a aplicação das medidas protetivas ao consumidor, previstas no Código de Defesa do Consumidor, aos contratos de mútuo habitacional vinculados ao SFH que não sejam vinculados ao FCVS e que tenham sido assinados posteriormente à entrada em vigor da Lei no 8.078/1990, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

12. Essa proteção, porém, não é absoluta e deve ser invocada de forma concreta, comprovando o mutuário efetivamente a existência de abusividade das cláusulas contratuais ou de excessiva onerosidade da obrigação pactuada. Assim, não tendo a parte apelante comprovado a existência de eventual abuso no contrato firmado, fica vedada a revisão do contrato mediante mera alegação genérica nesse sentido e consequentemente a suspensão do procedimento de execução extrajudicial.

13. A suspensão da inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito depende do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) existência de ação fundada na existência integral ou parcial do débito; (b) demonstração de que a alegação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e (c) depósito da parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. Precedente obrigatório.

14. No caso dos autos, não houve, por parte dos mutuários, o preenchimento integral dos requisitos exigidos pela jurisprudência. Assim, em caso de parcelas inadimplidas, o credor está autorizado a proceder à negativação dos nomes dos devedores.

15. Apelação desprovida.”

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003216-15.2021.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 28/04/2022, DJEN DATA: 10/05/2022);

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 9.514/1997. REVISÃO CONTRATUAL. SISTEMA SAC. NÃO DEMONSTRADAS. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.

- São constitucionais e válidos os contratos firmados conforme a Lei no 9.514/1997, pois se assentam em padrões admissíveis pelo ordenamento brasileiro e pela liberdade de negociar, notadamente com equilíbrio nas prerrogativas e deveres das partes, com publicidade de atos e possibilidade de defesa de interesses, inexistindo violação a primados jurídicos (inclusive de defesa do consumidor).

- Quanto ao procedimento no caso de inadimplência por parte do devedor-fiduciante, o art. 26 e seguintes da Lei no 9.514/1997 dispõem sobre formalidades que asseguram informação do estágio contratual. Esse procedimento é motivado pela necessária eficácia de políticas públicas que vão ao encontro da proteção do direito fundamental à moradia e do Estado de Direito, e não exclui casos específicos da apreciação pelo Poder Judiciário. Precedentes do E.STJ e deste C.TRF da 3a Região.

- Dificuldades financeiras não são motivos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor-fiduciante, porque a alteração do contrato exige voluntária e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando inadimplência por esse motivo, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado entre as partes.

- A respeito da instrução probatória, cumpre salientar que cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a necessidade, para formação do seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

- Desnecessária a produção de prova pericial, pois a questão em debate é exclusivamente de direito, relativa à interpretação e aplicação de cláusulas contratuais, sendo suficientes para a análise os documentos já colacionados aos autos. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

- A Lei no 8.692/1993, em seu art. 25, estabeleceu, para os contratos de financiamento celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o limite de 12% (doze por cento) ao ano. O contrato celebrado entre as partes prevê taxa de juros efetiva dentro dos parâmetros legais.

- É pacífica a possibilidade de utilização da Tabela Price, bem como dos sistemas SAC ou SACRE nos contratos de mútuo habitacional, visto que referidos métodos de amortização não provocam desequilíbrio econômico-financeiro, tampouco geram enriquecimento ilícito ou qualquer outra ilegalidade. Tais sistemas, que aplicam juros compostos (não necessariamente capitalizados), encontram previsão contratual e legal, sendo amplamente aceitos na jurisprudência pátria.

- O contrato prevê a utilização do Sistema de Amortização Constante - SAC, o qual faz com que as prestações sejam gradualmente reduzidas com o passar do tempo. Tal sistema não implica em capitalização de juros e consiste num método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo ao mutuário, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados.

- A parte autora foi intimada para purgar a mora, porém deixou transcorrer in albis o prazo para liquidar sua dívida atrasada. Frise-se que a certidão de notificação feita pelo Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e, portanto, goza de presunção de veracidade, somente podendo ser ilidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso. Também restou comprovada a notificação acerca da data do leilão extrajudicial, cumprindo a exigência do art. 27, §2o-A, da Lei no 9.514/1997.

- Não há ilegalidade na forma a ser utilizada para satisfação dos direitos da credora fiduciária, sendo inadmissível obstá-la de promover atos expropriatórios ou de venda, sob pena de ofender ao disposto nos artigos 26 e 27, da Lei no 9.514/1997.

- Preliminar rejeitada. Apelação não provida.”

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001156-60.2017.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 17/03/2022, DJEN DATA: 21/03/2022);

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INVERSÃO NA FORMA DE CONTABILIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES. TEORIA DA IMPRVISÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos contratos que adotam os Sistemas de Amortização Constante (SAC) e o Sistema de Amortização Crescente (SACRE) é desnecessária a realização de prova pericial, bem como de produção de prova em audiência, cuida-se de matéria exclusivamente de direito.

2. Nesse tipo de sistema de amortização não há incorporação de juros remanescentes ao saldo devedor na medida em que são pagos mensalmente juntamente com as prestações, de modo que não ocorre a chamada amortização negativa, que pode levar à vedada incidência de juros sobre juros.

3. O Colendo Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade da execução extrajudicial fundada no Decreto-lei no 70/66 com a Constituição Federal, não se podendo falar em inconstitucionalidade ou não recepção pela nova ordem constitucional. Não se vislumbra, igualmente, qualquer incompatibilidade da consolidação prevista na Lei no 9.514/97 com a Constituição Federal.

4. A correção do saldo devedor antes da amortização é correta, justifica-se tal procedimento em razão da defasagem gerada pela diferença de um mês entre a tomada do financiamento e o pagamento da primeira prestação.

5. A aplicação da teoria da imprevisão somente justifica-se em situações excepcionais e imprevistas ou imprevisíveis, capazes de afetar o equilíbrio contratual inicial, não podendo ser imputável, ainda, aos contratantes.

6. Embora seja reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mutuo no âmbito do Sistema financeiro da Habitação, tal não se faz de forma absoluta, a lei consumerista é inaplicável aos contratos com cobertura do saldo devedor pelo FCVS e àqueles que são anteriores à sua vigência.

7. Agravo legal improvido.”

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1426981 - 0002186-55.2006.4.03.6114, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, julgado em 19/05/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2015 ).

No tocante à alegação de incidência do Código de Defesa do Consumidor assevero que a aplicabilidade do diploma legal não tem o alcance pretendido, visto que questionamentos do devedor com alegações vagas e genéricas de abusividade não autorizam o decreto de nulidade das cláusulas contratuais.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionada:

CIVIL E PROCESSUAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CDC. INCIDÊNCIA. TR. APLICABILIDADE. "AMORTIZAÇÃO EM SÉRIE GRADIENTE". LEGITIMIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. ATUALIZAÇÃO, PRIMEIRO, DO SALDO DEVEDOR, E, APÓS, AMORTIZAÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO. JUROS. LIMITAÇÃO A 10% ANUAIS AFASTADA.

I. Conquanto aplicável aos contratos do SFH o Código de Defesa do Consumidor, há que se identificar, no caso concreto, a existência de abusividade no contrato, o que, na espécie dos autos, não ocorre.

(...)

II. Recurso especial não conhecido.

(STJ, Resp 501134, QUARTA TURMA, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, v.u., julgado em 04/06/2009, DJ 29/06/2009);

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. FALTA DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. MATÉRIA FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO 'SÉRIE GRADIENTE'.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicação do CDC aos contratos de financiamento habitacional, considerando que há relação de consumo entre o agente financeiro do SFH e o mutuário (REsp 678431/MG, 1a T., Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 28.02.2005). Todavia, no caso dos autos, ainda que aplicável o Código de Defesa do consumidor aos contratos regidos pelo SFH , a recorrente não obtém êxito em demonstrar que as cláusulas contratuais sejam abusivas, o que afasta a nulidade do contrato por afronta às relações básicas de consumo.

(...)

9. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido.

(STJ, Resp 691929/PE, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki - DJ 19/09/2005 - p. 207).

Outrossim, consoante exposto sendo matéria eminentemente de direito, versando interpretação de cláusulas contratuais, independe de prova e de antemão não há se cogitar de fundamentos no Código de Defesa do Consumidor que tratam de inversão do ônus da prova.

Anoto que a hipótese dos autos versa pretensão à revisão de contrato de financiamento para aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH, com a utilização do Sistema de Amortização Constante - SAC, que não comporta a ocorrência de anatocismo:

SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. REVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONFORMIDADE DA LEI E JURISPRUDÊNCIA.

1. Procedimento extrajudicial previsto no Decreto-lei no 70/66. Legalidade. Precedentes.

2. É assente na jurisprudência que nos contratos firmados pelo Sistema de Amortização Constante - SAC não se configura o anatocismo. Precedentes.

3. Recurso improvido.

(TRF3, AC 200961000159613, PRIMEIRA TURMA, JUIZA SILVIA ROCHA, julgado em 01/03/2011, DJ 01/04/11, v.u.);

AGRAVO LEGAL - PROCESSUAL CIVIL - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SAC - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - FORMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - UTILIZAÇÃO DA TR PARA REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.

I - O Sistema de Amortização Constante (SAC) não implica em capitalização de juros e consiste num método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo ao mutuário, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados, o que afasta a prática de anatocismo.

II - No julgamento da ADIN 493 o Supremo Tribunal Federal vetou a aplicação da TR, como índice de atualização monetária, somente aos contratos que previam outro índice, sob pena de afetar o ato jurídico perfeito, sendo aquela plenamente aplicável nos contratos em que foi entabulada a utilização dos mesmos índices de reajuste das contas do FGTS ou da caderneta de poupança, o que é o caso dos autos.

III - Não procede a pretensão do mutuário em ver amortizada a parcela paga antes da correção monetária do saldo devedor, posto que inexiste a alegada quebra do equilíbrio financeiro, controvérsia esta que já restou pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

IV - Agravo legal improvido.

(TRF3, AC 200361000202620, SEGUNDA TURMA, Desemb. Rel. COTRIM GUIMARÃES, julgado em 15/02/2011, DJ 24/02/2011, v.u.).

Com relação ao seguro, sua contratação afigura-se obrigatória para os contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, apenas podendo o mutuário contratar seguradora diversa daquela que a instituição financeira indicou no momento da assinatura do contrato de financiamento, de acordo com a orientação adotada pelo E. STJ, consolidada na Súmula no 473, cujo enunciado dispõe que "O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada".

A corroborar a necessidade de contratação do seguro habitacional na espécie, precedente do E. STJ, paradigma da citada súmula, "verbis":

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. TAXA REFERENCIAL (TR). LEGALIDADE. SEGURO HABITACIONAL. CONTRATAÇÃO OBRIGATÓRIA COM O AGENTE FINANCEIRO OU POR SEGURADORA POR ELE INDICADA. VENDA CASADA CONFIGURADA.

1. Para os efeitos do art. 543-C do CPC:

1.1. No âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a partir da Lei 8.177/91, é permitida a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do saldo devedor. Ainda que o contrato tenha sido firmado antes da Lei n.o 8.177/91, também é cabível a aplicação da TR, desde que haja previsão contratual de correção monetária pela taxa básica de remuneração dos depósitos em poupança, sem nenhum outro índice específico.

1.2. É necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.

(REsp 969.129, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 2a Seção, j. 09.12.2009, publ. 15.12.2009, v.u.).

Anoto que cabia ao mutuário, no momento da contratação, manifestar sua vontade de contratar seguradora de sua escolha, diversa daquela com a qual efetivamente contratou. A ausência de manifestação nesse sentido permite concluir pela aceitação da seguradora convencionada.

No caso dos autos não restou demonstrada a insatisfação do mutuário no momento próprio, manifestada, a exemplo, por meio de pedido de substituição de seguradora ou mesmo a recusa da CEF em permitir a celebração de contrato de seguro com outra seguradora à escolha do mutuário e que cumprisse os requisitos estabelecidos nas normas do SFH.

Nesse sentido:

SFH. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 84,32% (IPC MARÇO/1990) AO SALDO DEVEDOR. LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. SEGURO HABITACIONAL. OBRIGATORIEDADE. INDICAÇÃO DE SEGURADORA PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE EM TESE. TODAVIA, NA ESPÉCIE, NÃO HÁ INDICAÇÃO DE FATO CONCRETO DO QUAL PUDESSE DERIVAR LIDE A MERECER JULGAMENTO.

1. O índice aplicável ao reajuste do saldo devedor dos contratos de mútuo habitacional, relativamente a março de 1990, é de 84,32%, consoante a variação do IPC. Precedentes.

2. Havendo expressa disposição contratual de correção monetária de acordo com a aplicação do coeficiente de remuneração das contas vinculadas ao FGTS, é cabível a incidência da TR como fator de atualização do saldo devedor. Precedentes.

3. O Decreto-Lei 73/66, que dispõe sobre o sistema nacional de seguros privados, regula as operações de serviços e resseguros, diz, em seu art. 20, alíneas "d" e "f", ser obrigatório o seguro de bens dados em garantia de empréstimos ou financiamentos de instituições financeiras públicas e de pagamento a cargo de mutuário, inclusive obrigação imobiliária.

4. Inexistindo prova de que o valor do seguro esteja em desconformidade com as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou abusivo em relação às taxas praticadas por outras seguradoras em operações similares, não prospera a pretensão dos apelantes. Os mutuários/apelantes não apontam qualquer fato, como previsto no art. 51, IV e §1o da Lei 8.078/90, que pudesse infirmar a atuação da seguradora indicada pela CEF/apelada, com relação ao seguro do contrato em questão. Também não disseram que tivesse havido qualquer resistência da CEF à eventual contratação de seguradora por eles indicada, que oferecesse seguro com encargos que lhes fossem mais favoráveis, quando da elaboração do contrato de mútuo habitacional ou depois disso. Precedentes.

5. Apelação a que se nega provimento.

(AC 200238000067280, JUIZ FEDERAL IRAN VELASCO NASCIMENTO (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA:15/03/2010 PAGINA:192.).

No que concerne às taxas de administração e de crédito eventualmente adicionadas ao valor da prestação, desde que previstas no contrato, que tem força obrigatória entre as partes, são exigíveis, porquanto não afrontam qualquer dispositivo legal, sendo defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se na avença para alterar suas cláusulas no interesse de uma das partes contratantes.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO - MÚTUO - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) - DECISÃO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - TAXA DE COBRANÇA E ADMINISTRAÇÃO (TAC) - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PREVISÃO CONTRATUAL - DESPROVIMENTO.

(...)

2 - Ademais, com relação à alegada abusividade da Taxa de Cobrança e Administração - TAC, o ora agravante não trouxe elementos comprobatórios desta assertiva. Sendo assim, "inexistindo meios de apurar a suposta abusividade, torna-se impossível ao Poder Judiciário proceder à revisão do contrato para alterar ou excluir tais cobranças. Ademais, consoante averiguado pelo Colegiado de origem, essa taxa 'está prevista no contrato, incluindo-se nos acessórios que compõem o encargo mensal (fls. 55)'.".

3 - Agravo regimental desprovido.

(STJ, QUARTA TURMA, AGRESP n.o 200500739909-RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, v.u., j. 05/09/2006, DJ 20/11/2006);

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA SACRE. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO SFH. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELA TR. ADMINISTRATIVO. CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. REVISIONAL. SFH. CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO. - APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL. SISTEMÁTICA DE AMORTIZAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ADOÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CRESCENTE (SACRE). INCORPORAÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS AO SALDO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA OU NA PROPORÇÃO DE UMA VENCIDA E UMA VINCENDA - O REPARCELAMENTO DA DÍVIDA DEPENDE DA ANUÊNCIA DO CREDOR. SFH. DECRETO-LEI No 70/66. CONSTITUCIONALIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO EXTINTO. VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS EFETIVOS. LIMITE DE 12% AO ANO. RESTITUIÇÃO CONFORME ART. 23 DA LEI No 8.004/90. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

(...)

5. A alegação de ilegalidade na cobrança das Taxas de Administração e de Risco de Crédito, não pode ser acolhida uma vez que se encontra expressamente prevista no contrato (artigo 5o. inciso XXXVI da Constituição Federal). E, havendo previsão contratual para tal cobrança, é ela legítima e não pode a parte autora se negar a pagá-la. Servem para fazer frente às despesas administrativas com a celebração e a manutenção do contrato de mútuo e não possuem o condão de, por si só, levar o mutuário à condição de inadimplência.

(...)

7. Recurso da parte autora improvido.

(TRF3, QUINTA TURMA, AC n.o 200461000340103-SP, Rel. Desemb. Fed. Ramza Tartuce, v.u., j. 14/01/2008, DJ 08/07/2008);

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. TR. JUROS. SACRE. CDC. TAXAS. SEGURO. D.L. no 70/66

(...)

5 - Inexistente fundamento a amparar a pretensão de nulidade de cláusula prevendo a cobrança de taxa de risco de crédito ou taxa de administração, descabe a relativização do princípio da força obrigatória dos contratos.

(...)

9 - Agravo desprovido.

(TRF3, SEGUNDA TURMA, AC n.o 200361000117276-SP, Rel. Desemb. Fed. Henrique Herkenhoff, v.u., j. 26/02/2008, DJ 07/03/2008);

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SISTEMA SACRE. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURADO. FORMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. TAXA DE RISCO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE FORMA MITIGADA E NÃO ABSOLUTA. TEORIA DA IMPREVISÃO. DECRETO-LEI N.o 70/66. CONSTITUCIONALIDADE.

(...)

4. Nos contratos de financiamento imobiliário, é devida a cobrança da Taxa de Risco e da Taxa de Administração, desde que convencionadas.

(...)

8. Apelação desprovida.

(TRF3, SEGUNDA TURMA, AC n.o 200761000057741-SP, Rel. Desemb. Fed. Nelton dos Santos v.u., j. 12/05/2009, DJ 28/05/2009).

No que tange à alegada abusividade da cláusula "G" do contrato, que prevê a supressão do redutor de taxa de juros em caso de inadimplência ou cancelamento de produtos contratados junto à instituição financeira, não assiste razão à apelante. A referida cláusula foi livremente pactuada no momento da celebração do contrato, sendo do pleno conhecimento da mutuária as condições necessárias para a manutenção do benefício tarifário. A vinculação do redutor ao adimplemento contratual e à manutenção de produtos bancários não configura dupla penalização, mas sim condição resolutiva de um benefício voluntariamente oferecido pela instituição financeira, cuja supressão, diante do descumprimento das condições pactuadas, decorre da própria lógica contratual. Ademais, a perda do redutor não implica cobrança de encargo novo ou indevido, mas apenas o retorno à taxa contratual originalmente prevista, sem qualquer acréscimo além do pactuado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL NO ÂMBITO DO SFH. COBRANÇA DE TAXAS E ENCARGOS. REVISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. APELAÇÃO DA CEF PARCIALMENTE PROVIDA.I. Caso em exame

1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão contratual em contrato de financiamento habitacional no âmbito do SFH, determinando a exclusão da taxa de administração e o recálculo das parcelas contratuais.

2. Recurso interposto pela Caixa Econômica Federal contra a mesma decisão, pleiteando a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, sustentando a ocorrência do cerceamento da defesa e pleiteando pela improcedência do pleito revisional.II. Questão em discussão

1. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há omissão ou julgamento extra petita quanto às alegações de onerosidade excessiva e amortização;

(ii) avaliar se há erros e omissões na sentença;

(iii) analisar a necessidade de liquidez da sentença e a correção da fixação dos honorários sucumbenciais;

(iv) determinar a validade das condições para a aplicação da taxa de juros reduzida, especialmente quanto ao cumprimento das obrigações contratuais pela autora;

(v) verificar a revogação da gratuidade de justiça e suposto cerceamento de defesa.III. Razões de decidir

1. A sentença não configurou julgamento extra petita, pois observou os limites da causa de pedir e os fundamentos apresentados.

2. A cobrança da taxa de administração foi considerada ilegal, mas não foi comprovada má-fé pela instituição financeira.

3. A liquidação de sentença é medida necessária, visto que os valores controvertidos não foram suficientemente comprovados pela parte autora.

4. A taxa de juros reduzida somente é aplicável enquanto vigentes as condições contratuais, como o adimplemento pleno, o que não foi demonstrado pela autora.

5. Não há elementos suficientes para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora.IV. Dispositivo e tese

1. Apelação da autora improvida.

2. Apelação da CEF parcialmente provida para reformar a sentença quanto ao cabimento da taxa reduzida em apenas durante o período de adimplência e manutenção das condições pactuadas.

Tese de julgamento:

1. A aplicação da taxa de juros reduzida está condicionada ao adimplemento integral das obrigações contratuais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC/2002, arts. 421 e 422; CPC/2015, arts. 85, 98 e 1022; Resolução Bacen no 4.676/2018.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.799.704, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019; STJ, Súmula no 322; STF, RE 586.453, j. 26.08.2020.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000356-07.2017.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 22/03/2025, DJEN DATA: 26/03/2025)

Quanto à validade do Termo Aditivo firmado em 16/05/2023, não se verifica vício de consentimento ou ilegalidade. O ajuste foi celebrado entre partes capazes, de forma voluntária, com o objetivo de regularizar a inadimplência e evitar medidas expropriatórias. A inclusão dos encargos em atraso no saldo devedor decorreu de opção da própria mutuária, sendo o aumento das prestações consequência lógica da recomposição do débito, sem surpresa ou onerosidade excessiva.

Quanto à validade do Termo Aditivo firmado em 16/05/2023, ao contrário do que defende a parte apelante, tal termo não representou uma alteração unilateral abusiva, mas sim uma medida de regularização do contrato. A reincorporação do saldo devedor inadimplido ao montante principal acarreta, por lógica matemática, o recálculo do encargo mensal.

Passo a examinar o pleito de concessão do benefício de gratuidade da justiça.

O Novo Código de Processo Civil, nos termos do art. 99, "caput" c.c.§3o, dispõe admitindo a simples afirmação, em sede recursal, da necessidade do benefício pela parte pessoa natural para a sua concessão.

A matéria, no entanto, não se isola na referida previsão legal. Mencionado artigo de lei, em seu §2o, autoriza o indeferimento, desde que haja nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Ressalte-se que o E. Superior Tribunal de Justiça também tem se pronunciado neste sentido, conforme se denota da leitura das ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO.AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6o, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

2. A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento).

3. No caso, afirmado no acórdão recorrido que a parte não demonstrou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício do parcelamento das custas, a pretensão recursal em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto demandaria reexame das provas, providência vedada em sede de recurso especial.

4. Agravo interno não provido. (AgIntno AREsp 1450370/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019,DJe28/06/2019);

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE DE RECURSOS.

1. A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo.

2. Na hipótese, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC/2015).

3.Embargos de declaração acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 963.510/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)";

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPOSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

- Os artigos 98 e seguintes do CPC/2015 regulamentam a gratuidade da justiça, que deverá ser deferida à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que não dispuser de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

- Para a concessão da justiça gratuita, basta o interessado formular o pedido na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, de acordo com o art. 99, caput, do CPC/2015.

-A presunção da alegação de insuficiência de recursos, prevista no § 3o do art. 99, no entanto, não é absoluta, porque pode o magistrado indeferir o benefício se existirem nos autos "elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade", conforme autoriza o § 2o do mesmo dispositivo legal.

- Nos termos do § 4o do art. 99 do CPC/2015, o fato de a parte ter contratado advogado para o ajuizamento da ação não impede a concessão da justiça gratuita.

- Os documentos constantes dos autos comprovaram a alegada hipossuficiência.

- Caracterizada a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, caput, do CPC/2015. Nesse sentido, o entendimento adotado pela Terceira Seção deste Tribunal, por maioria, no julgamento, em 23.02.2017, das Ações Rescisórias 2016.03.00.000880-6, 2013.03.00.012185-3, 2014.03.00.019590-7, 2015.03.00.020988-1, 2015.03.00.021276-4 e 2016.03.00.003236-5.

- Agravo interno provido para dar provimento à apelação.

(TRF 3a Região, NONA TURMA, Ap- APELAÇÃO CÍVEL - 1892432 - 0002789-36.2012.4.03.6109, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 04/12/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/12/2017).

No caso dos autos, ao analisar o Imposto de Renda juntado aos autos (id. juntado (id. 350216356), os documentos revelam que a apelante tem renda tributável anual de R$ 145.768,71, as despesas pessoais e empréstimos eventualmente contratados não alteram a elevada renda bruta, assim, demonstrando disponibilidade financeira incompatível com o benefício pretendido. Embora se reconheça o quadro de saúde delicado descrito na apelação não foram trazidos aos autos comprovação de que as despesas sejam custosas a ponto de serem compatíveis com o benefício pretendido. Dessa forma, entendo que o rendimento é o mais que o suficiente para afastar a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais mesmo que de forma parcial.

Ressalto que, mesmo que fosse deferido o benefício requerido, os efeitos de sua concessão incidiriam somente a partir da data do requerimento, não dispensando a parte do pagamento das despesas processuais anteriores, conforme entendimento do STJ (AgRg nos EREsp n. 1.502.212/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe de 14/6/2019).

Tendo em vista que ora se delibera pelo desprovimento do recurso, proceda a parte recorrente, no prazo de cinco dias, ao recolhimento das custas, nos termos do artigo 101, §2o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso e indefiro os benefícios da gratuidade da justiça com majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11o, do CPC, em 10% sobre o valor fixado na sentença.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE DE TAXAS, SEGURO HABITACIONAL E CLÁUSULA DE REDUTOR DE JUROS. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento imobiliário celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). A parte autora sustenta cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e, no mérito, pleiteia a revisão contratual sob alegação de capitalização de juros no sistema SAC, abusividade das taxas de juros por estarem acima da média de mercado, onerosidade excessiva na contratação do seguro habitacional, devolução de valores pagos a maior, abusividade de cláusula que prevê supressão de redutor de taxa em caso de inadimplência e concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova; (iii) determinar se o Sistema de Amortização Constante (SAC) implica capitalização de juros ou onerosidade excessiva; (iv) verificar a abusividade das cláusulas contratuais relativas a seguro habitacional, taxas administrativas e supressão de redutor de juros em caso de inadimplência; e (v) examinar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado exerce poder instrutório para indeferir provas desnecessárias, sendo dispensável a prova pericial quando a controvérsia é eminentemente de direito e pode ser solucionada com base na documentação existente nos autos.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de mútuo habitacional firmados no âmbito do SFH, porém sua incidência não autoriza a revisão contratual com base em alegações genéricas, sendo indispensável a demonstração concreta de abusividade das cláusulas.

O Sistema de Amortização Constante (SAC) não implica capitalização de juros, pois as prestações são compostas por parcela de juros e parcela de amortização, com redução progressiva do saldo devedor e dos encargos ao longo do tempo.

A contratação de seguro habitacional é obrigatória nos contratos do SFH, sendo facultado ao mutuário escolher seguradora diversa da indicada pela instituição financeira, desde que manifeste tal intenção no momento da contratação, inexistindo irregularidade quando não demonstrada resistência da instituição financeira à escolha do mutuário.

As taxas administrativas e de risco de crédito são legítimas quando expressamente previstas no contrato, em observância ao princípio da força obrigatória das convenções, inexistindo fundamento para intervenção judicial na ausência de prova de abusividade.

A cláusula que prevê a supressão de redutor de taxa de juros em caso de inadimplência ou cancelamento de produtos bancários constitui condição resolutiva de benefício concedido pela instituição financeira, não configurando penalidade abusiva, mas simples retorno à taxa originalmente pactuada.

O termo aditivo celebrado para regularização da inadimplência, com reincorporação dos encargos ao saldo devedor, representa manifestação voluntária das partes e implica recálculo das prestações como consequência lógica da recomposição da dívida, sem caracterizar alteração unilateral abusiva.

A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos, sendo possível o indeferimento quando os elementos dos autos evidenciam capacidade financeira da parte, como ocorre quando a renda declarada revela disponibilidade econômica incompatível com o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e pode ser resolvida com base na prova documental.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos do SFH não dispensa a comprovação concreta de abusividade das cláusulas contratuais para autorizar revisão judicial.

O Sistema de Amortização Constante (SAC) não implica capitalização de juros e não configura, por si só, onerosidade excessiva ao mutuário.

A contratação de seguro habitacional é obrigatória no âmbito do SFH, sendo facultado ao mutuário indicar seguradora diversa da sugerida pelo agente financeiro, desde que manifeste tal opção no momento oportuno.

A supressão de redutor de taxa de juros em caso de inadimplência ou descumprimento das condições pactuadas constitui condição resolutiva de benefício contratual e não caracteriza cláusula abusiva.

A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando os elementos dos autos demonstram capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§2o e 3o, 101, §2o, 370 e 85, §11o; CDC, art. 39, I; Lei no 4.380/1964, art. 6o, “c”; Decreto-Lei no 73/1966, art. 20; Lei no 8.177/1991; Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 969.129, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 2a Seção, j. 09.12.2009; STJ, REsp 501.134, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, j. 04.06.2009; STJ, REsp 691.929/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, j. 19.09.2005; STJ, AgInt no AREsp 1.450.370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.06.2019; TRF3, ApCiv 5003216-15.2021.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 28.04.2022; TRF3, ApCiv 5001156-60.2017.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 17.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso e indeferir os benefícios da gratuidade da justiça, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão